Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724022-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: M M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por M M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 64150789/63766626). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao apelado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator